Tribunal: TJBA
Processo: 8013647-51.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013647-51.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
opostos por
RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA
contra o Acórdão que negou provimento à sua
APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes e crime ambiental, com pena de
5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO
para o tráfico e
7 MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME AMBIENTAL
, em regime inicial
FECHADO,
pela reincidência. O Embargante alegou omissão no julgado quanto à fundamentação para o afastamento do tráfico privilegiado e para a negativa de alteração do regime prisional inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fundamentar suficientemente a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado e a manutenção do regime prisional fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A dosimetria da pena e a inaplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006) foram devidamente fundamentadas, pois o réu é reincidente específico em crime de tráfico e existem outros elementos nos autos que indicam sua dedicação a atividades criminosas. A reincidência, por si só, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4.
O acórdão ratificou a sentença que fixou o regime inicial fechado, com base na reincidência do réu e no montante da pena estabelecido, que somou as penas dos crimes de tráfico e ambiental. A reincidência também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5.
A alegação de omissão configura uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível em sede de embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, POR NÃO HAVER OMISSÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO.

Tese de julgamento.

"1
.
A reincidência específica em crime de tráfico e a dedicação a atividades criminosas impedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando. 2. O manejo de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito da causa é incabível".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos contra o Acórdão de ID 88929904, proferido nos autos da
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8013647-51.2024.8.05.0039
, tendo como Embargante,
RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA,
e, Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.